Tribunal: STF
Processo: ARE 1444421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM, BEM ASSIM DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO, NESTE CASO CONCRETO, DA LEI MUNICIPAL Nº 24/1990 (AFOGADOS DA INGAZEIRA). DEMANDA PROCEDENTE. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Neste caso concreto, é processualmente possível apreciar e julgar a causa sob o influxo de legislação (cf. Lei Municipal nº 24/1990, que, dentre outras providências, prevê que todo o funcionalismo público municipal de Afogados da Ingazeira será regido pela Lei Estadual nº 6.123 /1968 — Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco) invocada pela autora na sua apelação (cuja aplicabilidade o Município réu/apelado teve a oportunidade de contraditar), sem que isso implique em ampliação dos limites objetivos da lide ou em modificação da causa de pedir. 2. Para além de o Município não questionar a vigência da Lei Municipal nº 24/1990, tem-se que, no tocante ao adicional por tempo de serviço, a superveniente previsão a respeito desse assunto na Lei Orgânica Municipal (ainda que, muitos anos mais tarde, se tenha identificado, em ação de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a existência de vício de iniciativa) não acarretou a revogação da Lei Municipal nº 24/1990, seja por não haver incompatibilidade entre as duas leis, seja porque a Lei Municipal nº 24/1990, fazendo remissão à Lei Estadual nº 6.123/1968, regula a matéria em maior extensão que a Lei Orgânica do Município. 3. Diante desse quadro, e tendo presentes as diretrizes encartadas nas Súmulas nºs 128 e 141 deste TJPE, impende reconhecer o direito pretendido nestes autos, com base na Lei Municipal nº 24/1990. 4. Apelo provido. 5. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente